Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE DA EX-CÔNJUGE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme o art. 1.694 do Código Civil, “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”
2. Excepcionalmente, “em caso de alimentada com idade superior a 60 anos, não exercendo atividade remunerada há muito tempo, nem dispondo de bens que gerem rendimentos, a pensão alimentícia pode ser fixada por prazo indeterminado, haja vista a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.” Precedente desta Corte.
3. A revisão de alimentos é um instrumento jurídico que tem como objetivo a modificação do valor fixado em uma decisão judicial ou acordo prévio referente à pensão alimentícia. Para que o pedido de revisão de alimentos seja acolhido e julgado procedente, é fundamental a comprovação de mudanças substanciais na situação financeira das partes envolvidas.
4. Sopesadas a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentada, notadamente, em razão da idade e da ausência de qualificação profissional, aliadas ao estado de saúde desfavorável, justifica-se a manutenção dos alimentos no patamar fixado.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.